Tribunal: STF
Processo: HC 196919
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – FILHO – REINCIDÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Ante a reincidência, a existência de filho menor não justifica o reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida.